Tribunal: TJDFT
Processo: 0753669-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753669-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 179798793 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer movida por Vera Lúcia Pires, majorou as astreintes para R$2.000,00 (dois mil reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil), com termo inicial contado do dia da ciência da decisão pelo ente distrital, independentemente da juntada da certidão de intimação aos autos. Alega, em resumo, que não se manteve inerte, uma vez que empreendeu todos os esforços necessários para cumprir a obrigação de fazer, e que eventuais atrasos pela Secretaria de Educação no cumprimento das ordens judiciais decorrem das limitações administrativas, diante dos milhares de pedidos de alteração das folhas de pagamento dos servidores, o que, inclusive, ensejou o pedido de dilação do prazo. Sustenta que, por essa razão, a multa deve ser afastada, pois a obrigação de fazer foi cumprida, a despeito da alegação da Agravada de cumprimento em percentual inferior ao devido, o que, ao menos, caracteriza o cumprimento parcial a justificar a exclusão da multa. Requer o “provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público”. É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço do recurso quanto ao alegado excesso de execução e de homologação de cálculos, tanto por se tratar de matéria preclusa, quanto por ausência de decisão nesse sentido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos, notadamente do periculum in mora. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato à parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator